Tribunal: TJES
Processo: 5002124-87.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002124-87.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO EVALD
RECORRIDO: CESDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA (ART. 51, I, LEI 9.099/95). ALEGAÇÃO DE ATRASO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVA DO FATO IMPEDITIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ENUNCIADO 11). POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que afastem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ordinária na qual o consumidor alega vício no produto, a qual fora extinta sem resolução do mérito na forma do art. 51, I da Lei 9.099/95, diante do não comparecimento do autor à audiência designada nos autos.

Irresignado, o Requerente, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, sob a alegação de que chegou atrasado ao fórum no dia da audiência em virtude de ter sofrido acidente de trânsito.

Contrarrazões recursais apresentadas em ID 16385930, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença encontra-se clara em dispor que, apesar de ter o recorrente comparecido ao fórum no dia da audiência para justificar o atraso sob a alegação de ter vivenciado um acidente de moto, não colacionou aos autos qualquer elemento de prova que pudesse demonstrar minimamente sua alegação.

Desta feita, correto o pronunciamento do juízo
a quo
ao extinguir o feito sem resolução do mérito com fulcro no art. 51, inciso I da Lei 9.099/95.

Registro, nessa oportunidade, que a extinção do feito não impede o requerente de ingressar com nova demanda caso seja de sua vontade.

Portanto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)